Tribunal: TJES
Processo: 5005768-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 1ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E
ESTELIONATO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese, o processo se encontra em fase de alegações finais e a tramitação se mostra regular, consideradas as especificidades do caso concreto, já tendo, inclusive, sido encerrada a instrução criminal, estando o feito em vias de ser julgado.

3. O Magistrado singular vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, não observando-se desídia na condução do processo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que só é possível reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada a desídia na condução do feito. Precedentes deste e. TJES.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005768-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 1ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: GIORGIO BISPO DE OLIVEIRA - SP340567
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FERNANDES DA SILVA LEITE
, denunciado pela prática dos crimes furto qualificado e estelionato, na modalidade tentada (arts. 155, § 3º e 171, c/c 14, inc. II, todos do CP).

O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para conclusão do processo, uma vez que o paciente foi preso em 13 de setembro de 2023, sendo que até a presente data a ação penal não se findou.

Acerca dos fatos
, verifico do relatório final de inquérito policial (fl. 70/80) que o paciente teria "raqueado" os perfis do Instagram e do Facebook da vítima Diego Ramirez Griggio Silva, Juiz de Direito do município de Piúma, e passou a publicar anúncios de uma suposta aplicação financeira vantajosa que, na verdade, tratava-se de um golpe, indicando a página do Instagram @claudiane.investidora para a tratativa da suposta aplicação.

Durante as investigações, restou apurado que Claudiane Suelen Cardoso dos Santos, proprietária da página do Instagram indicada pelo paciente, também teve seu aplicativo invadido e furtado.

Realizada a quebra do sigilo bancário do paciente, foram constatadas centenas de movimentações suspeitas na sua conta, cuja soma alcançavam o montante de R$ 1.287.940,00 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta reais).

Feitas essas considerações, passo à análise da
tese
de excesso de prazo
.

De pronto, ressalto que o caso em análise se mostra complexo, uma vez que envolve crime praticado no meio virtual e em face de um grande número de pessoas, o que justifica o seu trâmite mais moroso.

Além disso, a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Na hipótese dos autos, verifico que passados mais de 02 (dois) meses da citação do ora paciente, em 09 de janeiro de 2024, a defesa prévia, com pedido de liberdade provisória, foi apresentada (id. 36174850).

Em 08 de fevereiro de 2024, o Magistrado proferiu decisão mantendo a prisão preventiva e designando audiência de instrução e julgamento para 16 de maio do corrente ano (id. 37743994), que foi redesignada para o dia 05 de julho de 2024 (id. 45221737).

Realizada a audiência, o processo se encontra em fase de alegações finais, conforme informações prestadas pelo MM. Juiz (id. 9145223).

Evidente, portanto, que a tramitação do processo se mostra regular, consideradas as especificidades do caso concreto, já tendo, inclusive, sido encerrada a instrução criminal, estando em vias de ser julgado.

Além disso, não verifico nenhuma desídia por parte do Juiz singular na condução do processo, razão pela qual não lhe pode ser atribuído eventual atraso, sendo certo que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que só é possível reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada a desídia na condução do feito.

Nesse sentido, faço referência a precedente deste
e. TJES
(HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio
, 1ª Câmara Criminal; DJE
22/03/2024
).

Desse modo, não obstante os judiciosos argumentos lançados pelo impetrante, não verifico a ocorrência do excesso de prazo alegado.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.